Tribunal: TJBA
Processo: 0501103-22.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501103-22.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, JEFERSON ALEX SALVIATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO. DEVEDOR FIDUCIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença da Vara da Fazenda Pública local que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e extinguindo a execução fiscal relativa a débitos de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente dos exercícios de 2014 e 2015, com condenação do Município ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor da execução.

O Município apelante sustentou a responsabilidade do credor fiduciário em razão de suposta consolidação da propriedade em 2014 e, subsidiariamente, pediu a redução da verba honorária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se subsiste interesse de agir do Município na execução fiscal de baixo valor (R$ 7.793,08), à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e

(ii) verificar se o credor fiduciário é responsável tributário pelo pagamento do IPTU e taxas incidentes sobre imóvel em regime de alienação fiduciária, nos exercícios anteriores à consolidação plena da propriedade.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de interesse de agir. Conforme o Tema 1.184/STF, é exigível a prévia tentativa de cobrança administrativa e protesto do título antes do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a extinção de feitos cujo valor não ultrapasse R$10.000,00. A execução, ajuizada em 2016 por quantia inferior, revela desproporcionalidade e falta de interesse processual.

Ilegitimidade passiva do credor fiduciário. O art. 27 da Lei nº 9.514/1997 atribui a responsabilidade pelo IPTU ao devedor fiduciante, possuidor direto e usuário do bem. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não se comprovou nos exercícios de 2014 e 2015, pois a alienação fiduciária foi extinta apenas em 2018. Ausente a imissão na posse, não se transfere a sujeição passiva tributária.

Honorários advocatícios. O percentual fixado na origem (15%) observa o art. 85, §3º, I, do CPC/2015. Majoram-se, em grau recursal, para 18% sobre o valor atualizado da execução, conforme o §11 do mesmo artigo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 deve ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.”

“2. O credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU enquanto não consolidada a propriedade e não ocorrida sua imissão na posse.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501103-22.2016.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Teixeira de Freitas, nos termos do voto da Relatora.